Tribunal: TJMT
Processo: 1044328-80.2021.8.11.0001
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1044328-80.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SANDOVAL SILVA SANTOS - CPF: 002.196.791-18 (RECORRENTE), NEYLA GRANCE MARTINS - CPF: 011.823.521-46 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula de Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

SÚMULA DO JULGAMENTO
:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
OBRIGAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE TELEFONIA.
ALEGAÇÃO DE FRAUDE.
DILIGÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM. CONSTATA
ÇÃO DA EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA FIRMADA ENTRE AS PARTES.
NÍTIDA TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação
em que a
Recorrente
NAIR BATISTA DA CUNHA

postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu
nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

2. Caso em que o juízo de origem,
após diligência,
constatou
que:
“
(...)

Em
análise ao registro telefônico do referido terminal, constam diversas ligações para o n. (66) 98424-9256, (ID 89413427) de titularidade do irmão da Reclamante, Sr. ODAIR BATISTA DA CUNHA, fato confirmado por meio dos documentos e informações fornecidos por este nos autos de n. 0003922-51.2019.8.11.0018 (ID 89413429 pg.
2)
”
(...)
.

3
.
Na espécie,
verifica-se a existência de
flagrante
contradição nas assertivas apresentadas pel
a
Reco
rrente
, uma vez que emb
ora nestes autos afirme não possuir relação contratual com a empresa Recorrida,
sendo que
por meio de diligencias do juízo de origem restou comprovada a existência da relação contratual
.

4.
Evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos que justifica a aplicação da penalidade prevista no art
igo
81 do Código de Processo Civil.

5
.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art
igo
46 da Lei nº 9.099/95.

6
. Recurso conhecido e
im
provido.

7
.
Diante da manutenção da sentença proferida pelo Juízo
a quo
,
REVOGO
os benefícios da assistência judiciár
ia gratuita outrora concedida a
Recorrente
NAIR BATISTA DA CUNHA
, e nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais,
condeno-
a ao pagamento de multa por litigância de má-fé no valor de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art
igo
81 do CPC, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do
artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 20% (vinte
pontos percentuais) sobre o valor da causa,

que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da data do ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 14 do STJ, e acrescido de juros de 1% (um ponto percentual) ao mês, a contar da data do trânsito em julgado da presente
decisum
(§ 16, do artigo 85, do CPC)
.

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO - RELATORA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022